Tribunal: TJES
Processo: 5004279-08.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004279-08.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MAX DA SILVA ALMEIDA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL.
PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. CONDENAÇÃO.
CONFISSÃO PARCIAL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE.
REVISÃO CRIMINAL
PROCEDENTE.

1
.
Insurgindo-se o requerente quanto à segunda fase do processo dosimétrico, a procedência ou não da ação revisional é matéria de mérito, ensejando, portanto, no seu conhecimento. Preliminar rejeitada.

2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, à época da prolação da sentença e do julgamento da apelação (2019) e, também, do trânsito em julgado (2023), já era assente quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão, ainda que parcial.

3. Oportuno consignar que “no rito do Júri, em que as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença prescindem de motivação, por estarem balizadas, por mandamento constitucional do art. 5º, inciso XXXVIII, da CF/88, no sistema da íntima convicção dos jurados, não há como a Corte local precisar se a confissão foi ou não determinante para a formação do convencimento dos Jurados. Desse modo, a incidência da atenuante referida fica condicionada à sua exteriorização em plenário.” (AgRg no AREsp n. 1.392.267/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 10/4/2019).

4. Consta ata da sessão de Julgamento a tese desclassificatória da defesa e, na sentença, o reconhecimento de que o ora requerente havia confessado os golpes de faca, a despeito de não ter tido o dolo, segundo ele, de matar.

5. Nesse cenário, tendo em vista a confissão parcial do ora requerente, é imperioso o abrandamento da pena em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Pena definitiva reduzida.

6. Revisão criminal julgada procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
MAX DA SILVA ALMEIDA
em razão da condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0037013-69.2017.8.08.0024, na qual fora condenado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II, IV e VI, e §2
o
-A, I c/c art. 14, II, todos do Código Penal, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

O requerente, fulcrado no art. 621, I, do CPP, pugna, exclusivamente, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, d, do Código Penal).

Decisão proferida Id. 8373140, deferindo os benefícios da gratuidade da justiça.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo “não conhecimento da presente revisão criminal, ante a inadequação da via eleita, e, caso conhecida, para que seja julgada improcedente (...)”.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

(Preliminar Ministerial de Não Conhecimento da Revisão Criminal)

VOTO PRELIMINAR

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da Revisão Criminal, tendo em vista o não preenchimento das hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

Sem maiores delongas, não assiste razão a Procuradoria de Justiça.

Isso porque, a despeito das hipóteses de cabimento estarem elencadas no dispositivo legal mencionado (art. 621 do CPP), a ação revisional é cabível, excepcionalmente, para fins de correção de erros na dosimetria, quando evidenciada patente ilegalidade decorrente de erro judiciário ou quando vislumbrada aplicação de pena sem a devida fundamentação.

Insurgindo-se o requerente quanto à segunda fase do processo dosimétrico, a procedência ou não da ação revisional é matéria de mérito, ensejando, portanto, no seu conhecimento.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
MAX DA SILVA ALMEIDA
em razão da condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0037013-69.2017.8.08.0024, na qual fora condenado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II, IV e VI, e §2
o
-A, I c/c art. 14, II, todos do Código Penal, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

O requerente, fulcrado no art. 621, I, do CPP, pugna, exclusivamente, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, d, do Código Penal).

Decisão proferida Id. 8373140, deferindo os benefícios da gratuidade da justiça.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo “não conhecimento da presente revisão criminal, ante a inadequação da via eleita, e, caso conhecida, para que seja julgada improcedente (...)”.

Pois bem.

O Código de Processo Penal, no art. 621 preconiza o cabimento da ação de revisão criminal nas seguintes hipóteses: “I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Oportuno ressaltar que
"só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da ação de revisão criminal (...). Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor `justiça sobre o valor certeza "
(Ada Pelegrini Grinover. Recursos no Processo Penal, 2011, 7a Ed., pág. 239).

De forma excepcional, portanto, a revisão criminal é via para reanálise da pena, em caso de flagrante equívoco na dosimetria,
hipótese dos autos
.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, à época da prolação da sentença e do julgamento da apelação
(2019)
e, também, do trânsito em julgado (2023), já era assente quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão, ainda que parcial, conforme se extrai do julgado abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2.º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. PROCESSO PENAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. LEGÍTIMA DEFESA REVELADA EM SESSÃO PLENÁRIA. PERTINÊNCIA PARA FINS DE APENAMENTO. CONCURSO COM A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA H, DO CP. PREVALÊNCIA DA CONFISSÃO. ESTIRPE SUBJETIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEVIDO. CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.
(...).

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que a atenuante da confissão espontânea, encartada no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, deve ser reconhecida, sob a égide do regramento disposto no art. 492, inciso I, alínea b, do Código de Processo Penal, ainda que o agente a tenha revelado, no carrear da persecução criminal,
de forma parcial
ou qualificada, ainda que restrita à fase policial ou processual, ou até mesmo quando dela houver ulterior retratação, por poder influir - ainda que reflexamente - no convencimento do órgão julgador competente, consoante inteligência filológica da Súmula n.º 545/STJ.

(...).

10. Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício.
(AgRg no AREsp n. 1.392.267/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 10/4/2019).

Aliás, o Enunciado de Súmula 545 da referida Corte (2015), preconiza que “quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

Oportuno consignar que “n
o rito do Júri, em que as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença prescindem de motivação, por estarem balizadas, por mandamento constitucional do art. 5º, inciso XXXVIII, da CF/88, no sistema da íntima convicção dos jurados, não há como a Corte local precisar se a confissão foi ou não determinante para a formação do convencimento do
s
Jurados. Desse modo, a incidência da atenuante referida fica condicionada à sua exteriorização em plenário.” (AgRg no AREsp n. 1.392.267/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 10/4/2019).

Consta da ata da sessão de Julgamento a tese desclassificatória da defesa e, na sentença, o reconhecimento de que o ora requerente havia confessado os golpes de faca, a despeito de não ter tido o dolo, segundo ele, de matar.

Além disso, na data do trânsito em julgado da condenação, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já havia decidido quanto a aplicação da atenuante da confissão espontânea, ainda que não utilizada pelo magistrado sentenciante para a condenação.

Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA. IDONEIDADE. DESPROVIMENTO.
1. "O atual entendimento desta Corte é o de que o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Além disso, a jurisprudência desta Corte também é firme no sentido de que, ainda que a confissão tenha se operado com justificativa na legítima defesa, a atenuante deve ser reconhecida. Precedentes." (AgRg no REsp n. 2.071.163/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.368.201/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024).

Devo alertar, ainda, que consta na referida Corte de Justiça, decisão de afetação, Tema Repetitivo 1194, cuja delimitação da controvérsia consiste em "saber se eventual confissão do réu, não utilizada para a formação do convencimento do julgador, autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal".

Contudo, tal discussão não alcança as decisões proferidas no rito do Júri, conforme já destacado neste voto, em razão do sistema da íntima convicção dos jurados.

Nesse cenário, tendo em vista a confissão parcial do ora requerente, é imperioso o abrandamento da pena em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Passo a dosimetria:

Na primeira fase do processo dosimétrico, o magistrado de origem, corretamente, fixou
a pena-base em 24 anos de reclusão
, razão pela qual a mantenho.

Reconhecida a confissão espontânea, compenso-a com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Presente a agravante do motivo fútil, fixo a pena intermediária em
28 anos de reclusão
, observada a fração de 1/6.

Em razão do crime tentado, fixo a pena definitiva em
18 anos e 08 meses de reclusão
, à míngua de qualquer causa de aumento de pena, observada a fração de 1/3, em razão da motivação declinada pelo magistrado de origem, “considerando o caminho do crime percorrido e, ainda, que o réu praticou todos os atos de execução havendo, inclusive, a afirmação no laudo de risco de morte”.

Ante o exposto, rejeitando a preliminar arguida pela Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
JULGO PROCEDENTE
a presente Revisão Criminal, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, fixando a
pena definitiva em 18 anos e 08 meses de reclusão
, em regime fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para conhecer e julgar procedente a presente REVISÃO CRIMINAL.